Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-96.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. COMPRAS CONTESTADAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, EM LOCALIDADES DIFERENTES DO DOMICÍLIO DA AUTORA E EM VALORES QUE SUPERAM O DOBRO DE SUA MÉDIA DE GASTOS MENSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA QUE NÃO FOI CAPAZ DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. COMPRAS CONTESTADAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, EM LOCALIDADES DIFERENTES DO DOMICÍLIO DA AUTORA E EM VALORES QUE SUPERAM O DOBRO DE SUA MÉDIA DE GASTOS MENSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS PELA AUTORA, DE FORMA SIMPLES E DE FORMA SOLIDÁRIA PELOS CORRÉUS, QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POIS NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU OUTRAS CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000089998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005291-
96.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ANA MENDES
JUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A e BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
APELAÇÃO CÍVEL No 1005291-96.2019.8.26.0066 - VOTO N.o 28.320
APELANTE: ANA MENDES JUSTINO
APELADOS: VIA VAREJO S/A E BANCO BRADESCARD S/A
COMARCA DE BARRETOS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
AUTORA.
COMPRAS
CONTESTADAS.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, EM
LOCALIDADES DIFERENTES DO DOMICÍLIO DA
AUTORA E EM VALORES QUE SUPERAM O DOBRO
DE SUA MÉDIA DE GASTOS MENSAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA
QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE
DA
MOVIMENTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES EVENTUALMENTE PAGOS PELA AUTORA,
DE FORMA SIMPLES E DE FORMA SOLIDÁRIA PELOS
CORRÉUS, QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE
FORNECIMENTO.

INEXISTÊNCIA
DE
DANOS
MORAIS, POIS NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME
DA
AUTORA
OU
OUTRAS
CONSEQUÊNCIAS
GRAVOSAS.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
265-275), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls.
257-264, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
Inconformada, apela a autora. Sustenta que,
conforme decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Especial repetitivo, as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros. Alega que o serviço prestado é inseguro, pois terceiros,
sem sua autorização, conseguiram realizar compras com o cartão.
Alega que, embora tenha havido bloqueio em algumas das transações
fraudulentas, foram autorizadas compras em valores (R$ 2.100,00) que
destoam do padrão de uso do cartão e que notificou o furto assim que
deu conta de sua ocorrência (3 dias). Acrescenta que seu nome será
negativado em razão do não pagamento e que deve ser indenizada.
Contrarrazões a fls. 290-298 (VIA VAREJO) e
299-309 (BANCO BRADESCARD S.A).
Não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
2.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porquanto tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3. Consta da petição inicial que a autora teve sua
carteira subtraída em 04.06.2019, e nela se encontrava o cartão de
crédito "Casas Bahia - Banco Bradescard S.A". Percebeu o furto em
07.06.2019, ocasião em que providenciou Boletim de Ocorrência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
noticiou o Banco emissor. No entanto, terceiros já haviam realizado
compras no valor de R$ 2.150,00, nas cidades de Franca e de
Uberlândia, as quais não foram canceladas pela instituição financeira.
A pretensão inicial foi rejeitada pelo Juízo a quo,
mas, respeitado tal convencimento, o recurso está em termos de ser
provido.
Inicialmente, aplicam-se ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a autora adquiriu o serviço de
cartão de crédito como destinatária final (art. 2o do Código de Defesa
do Consumidor).
Portanto, nos termos do art. 14 do diploma citado,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Vale dizer, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva e dela só se eximirá se provar que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste ou se verificou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (§ 3o, I e II do Código).
Para se eximir da responsabilidade objetiva que lhe
é imputada, a instituição financeira corré afirma que as transações se
deram de forma segura, mediante utilização de senha pessoal, que não
pode ser fornecida a terceiros como teria feito a apelante. Ademais, não
poderia ser responsabilizada por fato de terceiros, evidenciada a falha
do sistema de segurança pública do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
4. Em situações análogas à dos autos, a
jurisprudência posiciona-se no sentido de que há responsabilidade
objetiva da casa bancária quando o crime é praticado dentro do
estabelecimento, de tal sorte que, quando o crime é praticado fora das
dependências do banco, entende-se, em regra, que não há relação do
fato com o serviço prestado, incidindo a eximente de responsabilidade.
Porém, no caso dos autos há a peculiaridade de
que os criminosos realizaram diversas compras com o cartão subtraído,
em curto intervalo de tempo, em cidades diversas da residência da
consumidora e fora de seu perfil de consumo.
Com efeito, as faturas de fls. 67-120 indicam a
utilização do cartão para pagamentos de despesas pessoais da ordem de
R$ 500,00 a R$ 1.000,00 durante o mês. Por sua vez, a fatura referente
ao mês de junho (fls. 122) comprova que as transações contestadas
foram todas realizadas em 05.06.2019, sucessivamente, para a mesma
pessoa, totalizando R$ 2.150,00 – é dizer, em poucas horas foi gasto
valor superior ao dobro de seu consumo mensal.
Dessa forma, a ocorrência demonstra falha da
segurança do banco em autorizar diversas compras evidentemente fora
do padrão de consumo da consumidora, de forma que não se liga
exclusivamente ao furto perpetrado contra a autora. Tal fato, por si só,
imporia a responsabilidade da instituição financeira.
Nesta hipótese, em que o uso do cartão é anômalo e
fora do perfil do usuário (compras no mesmo dia e em período curto de
tempo), a situação do banco se modifica, de modo a incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
responsabilidade objetiva pela falha do serviço, pois o sistema de
segurança não funcionou a contento para detectar operações
completamente destoantes da do perfil do autor/apelado e, assim,
impedi-las.
Outrossim, inexiste indício de que as compras
tenham sido realizadas mediante utilização de senha pessoal. Ressalta-
se que é de conhecimento amplo a possibilidade de realização de
transações com cartão de crédito sem a senha, bastando o nome do
titular, número do cartão e código de segurança – dados que se
encontram no próprio plástico.
Esta Câmara, aliás, em caso análogo ao dos autos,
já se debruçou sobre esta questão por ocasião do julgamento da
Apelação no 1055693-24.2015.8.26.0002, por maioria de votos, V.
Acórdão da relatoria do Des. ROBERTO MAC CRACKEN, do qual
extraio excerto elucidativo:
"Em que pese o crime ter ocorrido fora das
dependências das instituições financeiras requeridas, estas,
com base no dever de cumprimento das obrigações
contratualmente estabelecidas e de observância do princípio
da
boa-fé
objetiva,
deveriam,
com
as
ferramentas
tecnológicas que possuem, tomar medidas de segurança para
bloquear os cartões de crédito em movimentações acima do
limite contratado e fora do perfil de consumo da autora, como
na situação ocorrida com movimentações durante a
madrugada, ou, ao menos, entrar em contato com o cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
Tendo em vistas que tais condutas não foram
realizadas, resta caracterizado o defeito na prestação de
serviço previsto no art. 14, do CDC, devendo os bancos
requeridos responder objetivamente pelos danos causados à
consumidora, o que afasta definitivamente qualquer alegação
de ilegitimidade passiva dos bancos requeridos.
Consequentemente, os requeridos assumiram os
gastos realizados pelos meliantes realizados acima dos
limites de crédito contratados em cada cartão de crédito e
além do saldo existente na conta-corrente da autora, bem
como os respectivos encargos acrescidos sobre estes valores
na renegociação feita por ela, os quais devem ser declarados
inexigíveis, com a respectiva restituição de eventuais valores
pagos pela autora, o que deverá ser apurado em fase de
liquidação.
Nesse sentido, é importante mencionar que, nos
termos da Súmula 479 do STJ:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias”.
Também emanado desta Câmara, o seguinte
julgamento:
Apelação Cível. Contratos bancários. Cliente vítima
de sequestro relâmpago. Subtração de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
crédito. Compra realizada pelos criminosos e
posteriormente cobrada do usuário. Ação declaratória
de inexigibilidade c.c. indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo do banco. Teoria do Risco do
Negócio.
Dever
de
segurança
do
serviço.
Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do
C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo. Falhas no serviço bancário demonstradas.
Atipicidade do alto valor da compra, destoando do
habitual padrão de consumo do cliente. Anomalia não
identificada nem reprimida pelo banco. Ocorrência,
demais, imediatamente comunicada à instituição, com
o bloqueio do cartão. Omissão da instituição
financeira em não cancelar, tempestivamente, a
compra junto ao lojista. Valor corretamente declarado
inexigível. Danos morais, porém, não configurados.
Transtornos que, embora inegáveis, não geram
afetação a direitos personalíssimos. Sucumbência
recíproca reconhecida. Sentença reformada em parte.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1062529-44.2014.8.26.0100,
Rel.
Des.
HELIO
NOGUEIRA, julgado em 28 de abril de 2016).
Diante de tais considerações, deve ser
reformada a sentença para declarar a inexigibilidade do débito
relativo às transações impugnadas nestes autos, realizadas no dia
04.06.2019, devendo a instituição financeira se abster de realizar
qualquer cobrança a elas relativas, devendo ademais, devolver à
autora eventuais pagamentos a elas referentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
O
réu
VIA
VAREJO
S.A.
responderá
solidariamente pela devolução de eventuais valores, pois faz parte
da cadeia de consumo. Nesse sentido:
Ementa: Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos
morais e materiais. Impugnação de transações
realizadas
na
conta
corrente.
Alegação
de
ilegitimidade passiva. Rejeição. Solidariedade dos
integrantes da cadeia de prestadores de serviço
defeituoso, que decorre da aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor.
Danos
morais
não
configurados. Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Recursos desprovidos. (TJSP, AP 1000130-
95.2019.8.26.0037, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Luis Carlos de Barros, j. 02.12.2019)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais Cobrança e negativação
do nome do autor por débito de cartão de crédito
cancelado em 2010. Ilegitimidade passiva dos
requeridos Descabimento. Réus integram a mesma
cadeia de fornecimento Parceria firmada para
viabilizar a oferta e adesão de cartões de créditos por
consumidores finais Inteligência dos artigos 7o, par.
único; 14; 25; §1o e 34, todos do CDC Pertinência
subjetiva passiva caracterizada Preliminar rejeitada.
(...)
Recursos
negados.
(TJSP,
AP
1000547-59.2018.8.26.0562, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 12.03.2019)
Não é caso de devolução em dobro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1005291-96.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 28.320 - BM
valores cobrados, porque não houve má-fé nas cobranças.
Por fim, não se verifica a existência de danos
morais no caso concreto, pois não houve a inscrição do nome da
autora em cadastros de inadimplentes nem outra consequência que
lhe ferisse a dignidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para declarar a inexigibilidade dos valores impugnados
pela autora nos autos e condenar a ré a promover a devolução de
eventuais quantias pagas, com correção monetária a partir do
desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão do parcial provimento ao recurso,
fixam-se honorários advocatícios em favor do patrono da autora,
por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os honorários
fixados em favor dos patronos dos réus em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator